Tribunal: TJDFT
Processo: 0716555-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que o réu subtraiu patrimônio das vítimas, em concurso de agentes e na companhia de adolescente, incabível o acolhimento da tese absolutória. Em crimes patrimoniais, à palavra da vítima deve ser conferido especial relevo. Os depoimentos prestados por agentes policiais, quando coesos, harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são válidos para embasar o decreto condenatório, especialmente quando colhidos em juízo, com respeito ao contraditório e com ausência de indícios de interesse em prejudicar o réu.